Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Remessa Necessária c/c Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução proposta por Ayslan Oliveira Carvalho, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou o pagamento da pensão por morte em benefício do autor, ora Apelado, bem como das parcelas retroativas desde 24/07/2012, observado o eventual rateio com outros beneficiados (id. 60898486).
O Apelante argui preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, requer a reforma da sentença para que seja determinado o pagamento da eventual quantia ao Apelado, via precatório ou requisição de pequeno valor – RPV –, nos termos do artigo 100, caput e § 3o, da Constituição Federal.
Sustenta que os honorários advocatícios deverão ser fixados somente depois de apurado o valor da condenação, e que o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando foi constituído em mora.
Observo, contudo, que este Recurso de Apelação é assinado pela Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, Procuradora do Estado e minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido, e, em consequência, determino a remessa dos autos à Secretária para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio Vidal.